Tribunal: TJDFT
Processo: 0002399-75.2015.8.07.0011
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0002399-75.2015.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: NOBEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME D E S P A C H O Chamado a pronunciar-se a respeito da perda do objeto da apelação, o apelante reafirmou o descumprimento do acordo homologado. Diante disso, manifeste-se NOBEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – ME, trazendo aos autos o comprovante da quitação do acordo celebrado. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasilia , 20 de maio de 2020 15:54:22. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator